Tribunal: TRF3
Processo: 5010318-56.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
242/261)

5010318-56.2023.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010318-56.2023.4.03.6102

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ALEXANDRE FRANCISCO MILLAN

CURADOR: IRAIDES DA SILVA MILLAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE RICCI - SP394333-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

CURADOR do(a) APELANTE: IRAIDES DA SILVA MILLAN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO DA MISERABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial (BPC) em face do INSS. A parte autora alega insuficiência da renda do grupo familiar para suprir necessidades básicas, sobretudo em razão de altas despesas médicas, e sustenta que a miserabilidade deve ser avaliada além da renda per capita, considerando o contexto social e as circunstâncias concretas. Consta diagnóstico de síndrome de down e epilepsia; laudo socioeconômico apontou vulnerabilidade social; convivência com mãe, idosa de 88 anos, que aufere aposentadoria por incapacidade permanente de R$ 1.518,00 e pensão por morte de R$ 1.709,01; cálculo da renda per capita, excluído benefício previdenciário conforme Lei Orgânica da Assistência Social, resultou em R$ 854,50; imóvel próprio em bom estado e parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o requisito objetivo de miserabilidade para a percepção do BPC, em especial: (i) se a renda per capita e demais elementos dos autos demonstram situação de extrema vulnerabilidade social; e (ii) se a conclusão do laudo socioeconômico e demais provas bastam para afastar a presunção legal adotada pelo juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicou-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça relativo ao Tema n. 185, segundo o qual a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo configura presunção absoluta de miserabilidade, dispensando outras provas, sem embargo de que o valor da renda per capita não deva ser o único elemento considerado na aferição do requisito objetivo.

Observou-se o comando do art. 20, § 14, da Lei n. 8.742/1993, segundo o qual o benefício previdenciário no valor de até 1 salário mínimo concedido a idoso maior de 65 anos não deve ser computado para fins de aferição da miserabilidade, circunstância que, no caso, levou ao cálculo de renda per capita de R$ 854,50, superior a 1/2 do salário mínimo.

Considerou-se insuficiente o conjunto probatório para comprovar estado de extrema vulnerabilidade social, diante das condições materiais do imóvel (casa própria, mobília em bom estado), do laudo socioeconômico não suficiente para infirmar o cálculo de renda e do parecer do Ministério Público Federal no sentido de que a família poderia garantir o mínimo existencial ao beneficiário.

Constatou-se que a decisão agravada apresentou fundamentação eficaz e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais invocados, não sendo demonstrados vícios de fundamentação, ilegalidade ou risco de lesão grave capazes de autorizar a modificação do decisum monocrático pelo órgão colegiado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

Tese de julgamento:

A aferição do requisito objetivo para percepção do benefício de prestação continuada exige comprovação da miserabilidade do interessado.

A renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo configura presunção de miserabilidade nos termos do Tema n. 185 do colendo Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo da valoração de outros elementos probatórios.

A exclusão do benefício previdenciário no valor de até 1 salário mínimo percebido por idoso maior de 65 anos, nos termos do art. 20, § 14, da Lei n. 8.742/1993, integra o cálculo da renda per capita, podendo afastar a condição de miserabilidade quando a renda per capita resultante exceder os parâmetros aplicáveis.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 14.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 185 (colendo Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010318-56.2023.4.03.6102

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ALEXANDRE FRANCISCO MILLAN

CURADOR: IRAIDES DA SILVA MILLAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE RICCI - SP394333-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

CURADOR do(a) APELANTE: IRAIDES DA SILVA MILLAN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, ALEXANDRE FRANCISCO MILLAN, em face da decisão (Id 342812538) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial.

Em suas razões (Id 345011625), a parte agravante alega que a renda do grupo familiar se mostrou insuficiente para suprir as necessidades básicas de seus componentes, principalmente quando consideradas as altas despesas médicas. Aduz que a miserabilidade dever ser analisada não apenas pela perspectiva da renda per capita familiar, mas sim a partir da ponderação do contexto social em que o núcleo familiar está inserido e das circunstâncias do caso concreto.

Não houve apresentação de contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Conforme mencionado anteriormente, a parte agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício assistencial.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício assistencial:

"Conforme mencionado anteriormente, a parte autora alega que o magistrado julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício assistencial sem, entretanto, considerar a conclusão do laudo socioeconômico, que atestou a alta vulnerabilidade social do grupo familiar. Aduz que a sentença é contrária à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 185, segundo a qual o valor da renda per capita não deve ser o único elemento utilizado para a aferição da miserabilidade. Assevera que o requisito da deficiência é incontroverso, razão pela qual faz jus ao benefício de prestação continuada.

Compulsando os autos, verifica-se não assistir razão à parte autora quando alega fazer jus ao benefício de prestação continuada, uma vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento de ambos os requisitos para a percepção do BPC.

Com efeito, embora se enquadre na condição de pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de síndrome de down e epilepsia, não restou comprovada a condição de miserabilidade da parte autora.

Conforme já mencionado em sede de fundamentação, o entendimento que vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo configuraria presunção absoluta de miserabilidade, dispensando outras provas. Ainda segundo o Tribunal Superior, o valor da renda per capita não deve ser o único elemento utilizado para a aferição do requisito objetivo.

No caso sub judice, verifica-se que a parte autora reside com sua mãe, idosa de 88 anos, que recebe benefício de aposentadoria por incapacidade permanente no valor de R$ 1.518,00 e pensão por morte equivalente a R$ 1.709.01.

Nos moldes do artigo 20, § 14, da Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício previdenciário no valor de até 1 salário mínimo concedido a idoso maior de 65 anos não deve ser computado quando do cálculo para aferição da miserabilidade, razão pela qual se conclui que, no grupo familiar do recorrente, a renda per capita é de R$ 854,50, valor que supera, também, o montante de 1/2 salário mínimo.

Embora assista razão à parte autora quando afirma que a miserabilidade pode ser comprovada por outros meios de prova que não a renda per capita familiar, não há nos autos elementos suficientes para corroborar as alegações de que vive em extrema vulnerabilidade social.

Nesse ponto, merecem destaque as condições do imóvel em que reside o recorrente (Id 338914274), casa própria composta por sala, três dormitórios, cozinha, dois sanitários e lavanderia, todos os cômodos com mobília em excelente estado de conservação.

Ainda acerca do requisito objetivo, há que se mencionar o parecer do Ministério Público Federal que, instado a se manifestar, opinou pelo não provimento do recurso, por entender que a parte autora pode ter o mínimo existencial garantido pela família.

De acordo com o parquet:

"O benefício assistencial não tem por finalidade a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, destinando-se tão somente ao idoso ou deficiente em estado de miserabilidade. A assistência social a ser prestada pelo Poder Público possui caráter subsidiário, ou seja, apenas na impossibilidade de manutenção própria ou por meio da família é que deverá ser deferido o benefício de prestação continuada previsto na LOAS. Não preenche, assim, o autor o requisito objetivo, já que pode ter o mínimo existencial garantido pela família. Portanto, não tem direito ao restabelecimento do amparo social." (Id 342772223)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos da fundamentação." (Id 342812538)

Como se vê, restou devidamente fundamentada a decisão agravada, sendo indiscutível, no caso concreto, que a mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar a decisão monocrática que concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício de prestação continuada.

Nesta oportunidade, ratifica-se que o benefício de prestação continuada foi idealizado com a finalidade de garantir segurança de renda mínima a pessoas que vivam em situação de extrema vulnerabilidade social. Não se trata, portanto, de benefício cuja finalidade seja a complementação de renda.

Percebe-se, portanto, que os argumentos deduzidos no recurso não infirmam, especificamente, as razões de decidir adotadas no provimento jurisdicional impugnado, não tendo o recorrente demonstrado, de forma analítica, os motivos pelos quais entende que a decisão foi prolatada com desacerto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO DA MISERABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial (BPC) em face do INSS. A parte autora alega insuficiência da renda do grupo familiar para suprir necessidades básicas, sobretudo em razão de altas despesas médicas, e sustenta que a miserabilidade deve ser avaliada além da renda per capita, considerando o contexto social e as circunstâncias concretas. Consta diagnóstico de síndrome de down e epilepsia; laudo socioeconômico apontou vulnerabilidade social; convivência com mãe, idosa de 88 anos, que aufere aposentadoria por incapacidade permanente de R$ 1.518,00 e pensão por morte de R$ 1.709,01; cálculo da renda per capita, excluído benefício previdenciário conforme Lei Orgânica da Assistência Social, resultou em R$ 854,50; imóvel próprio em bom estado e parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o requisito objetivo de miserabilidade para a percepção do BPC, em especial: (i) se a renda per capita e demais elementos dos autos demonstram situação de extrema vulnerabilidade social; e (ii) se a conclusão do laudo socioeconômico e demais provas bastam para afastar a presunção legal adotada pelo juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicou-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça relativo ao Tema n. 185, segundo o qual a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo configura presunção absoluta de miserabilidade, dispensando outras provas, sem embargo de que o valor da renda per capita não deva ser o único elemento considerado na aferição do requisito objetivo.

Observou-se o comando do art. 20, § 14, da Lei n. 8.742/1993, segundo o qual o benefício previdenciário no valor de até 1 salário mínimo concedido a idoso maior de 65 anos não deve ser computado para fins de aferição da miserabilidade, circunstância que, no caso, levou ao cálculo de renda per capita de R$ 854,50, superior a 1/2 do salário mínimo.

Considerou-se insuficiente o conjunto probatório para comprovar estado de extrema vulnerabilidade social, diante das condições materiais do imóvel (casa própria, mobília em bom estado), do laudo socioeconômico não suficiente para infirmar o cálculo de renda e do parecer do Ministério Público Federal no sentido de que a família poderia garantir o mínimo existencial ao beneficiário.

Constatou-se que a decisão agravada apresentou fundamentação eficaz e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais invocados, não sendo demonstrados vícios de fundamentação, ilegalidade ou risco de lesão grave capazes de autorizar a modificação do decisum monocrático pelo órgão colegiado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

Tese de julgamento:

A aferição do requisito objetivo para percepção do benefício de prestação continuada exige comprovação da miserabilidade do interessado.

A renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo configura presunção de miserabilidade nos termos do Tema n. 185 do colendo Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo da valoração de outros elementos probatórios.

A exclusão do benefício previdenciário no valor de até 1 salário mínimo percebido por idoso maior de 65 anos, nos termos do art. 20, § 14, da Lei n. 8.742/1993, integra o cálculo da renda per capita, podendo afastar a condição de miserabilidade quando a renda per capita resultante exceder os parâmetros aplicáveis.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 14.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 185 (colendo Superior Tribunal de Justiça).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão